Tribunal: TCU
Processo: 016.541/2023-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8415/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU e no art. 9o da Resolução/TCU 353/2023, em considerar prejudicada a apreciação, por perda de objeto, do mérito das concessões de pensão especial de ex-combatente em favor das Sras. Eurides Couto de Faria, Hebe Costa Vasconcellos e Helena Giacomim Botam, bem como dos Srs. Oswaldo Jose de Faria e Sebastiao de Souza Lima, tendo em vista o falecimento dos aludidos interessados, e legal, para fins de registro, o ato de concessão em favor da Sra. Sonia Maria Gabrich Esteves, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.541/2023-5 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Eurides Couto de Faria (XXX.492.447-XX); Hebe Costa Vasconcellos (XXX.719.427-XX); Helena Giacomim Botam (XXX.566.287-XX); Oswaldo Jose de Faria (XXX.149.357-XX); Sebastiao de Souza Lima (XXX.204.667-XX); Sonia Maria Gabrich Esteves (XXX.165.537-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.